Tribunal: TJSP
Processo: 0008847-02.2010.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Embargos declaratórios rejeitados, devido a não ter o despacho os vícios do artigo 1.022, I, II e III, do NCPC – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000704997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 0008847-02.2010.8.26.0564/50001, da Comarca de São
Bernardo do Campo, em que é embargante C. H. T. P., são embargados P. A.
E E. LTDA, A. DA S. O., E. C. T. R., E. M. R., L. S. DE F., A. A. C., C. C., W. J.
F., A. M. I. DO N., W. DO N., N. S. R., N. DE O., J. W. C. DA S., L. DE F. G. D.
C. DA S., F. R. S. P., L. H. S. P., I. V. A., J. DE D. A., J. J. R. DA C., R. R. DA
C., C. A. P. DA C. M., J. E. L. S., G. C. S., E. DE A. S., J. C. F. B., C. A., A. V.
V., A. C. R. S., M. S., R. M. DE O. R., L. F. S., L. A. S. DE F., L. A. S. DE F., M.
G. G., J. D. S. G., A. P. S. DA S., S. A. A. B., G. DE S. A., A. R. A. DA S., S.
DE S. R. D., A. F., G. M. K. F., A. DA S. R. D., I. M., D. W. DE O., A. S. S. DE
O., D. P. P. e A. DE F. S. P..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
ENIO ZULIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível 0008847-02.2010.8.26.0564/50001 - São Bernardo do Campo
VOTO No 80737
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0008847-02.2010.8.26.0564/50001
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CELSO LOURENÇO MORGADO
EMBARGANTE: C. H. T. P.
EMBARGDOS: P. A. E E. LTDA , A. DA S. O. , E. C. T. R. , E. M. R. , L. S. DE F. , A.
A. C. , C. C. , W. J. F. , A. M. I. DO N. , W. DO N. , N. S. R. , N. DE O. , J. W. C. DA
S. , L. DE F. G. D. C. DA S. , F. R. S. P. , L. H. S. P. , I. V. A. , J. DE D. A. , J. J. R.
DA C. , R. R. DA C. , C. A. P. DA C. M. , J. E. L. S. , G. C. S. , E. DE A. S. , J. C. F.
B. , C. A. , A. V. V. , A. C. R. S. , M. S. , R. M. DE O. R. , L. F. S. , L. A. S. DE F. , L.
A. S. DE F. , M. G. G. , J. D. S. G. , A. P. S. DA S. , S. A. A. B. , G. DE S. A. , A. R.
A. DA S. , S. DE S. R. D. , A. F. , G. M. K. F. , A. DA S. R. D. , I. M. , D. W. DE O. , A.
S. S. DE O. , D. P. P. E A. DE F. S. P.
INTERESSADO: M. A. F. DA S.
Embargos declaratórios rejeitados, devido a não ter o despacho
os vícios do artigo 1.022, I, II e III, do NCPC Rejeição.
COOPERATIVA HABITACIONAL TERRA PAULISTA opôs
embargos declaratórios contra o acórdão proferido alegando omissão e
prequestionando diversos artigos. Todavia, não serão acolhidos, vez que ausentes os
requisitos do art. 1.022, incisos I, II e III do art. 1.022 do NCPC. Não há contradição,
omissão, obscuridade ou erro material no julgado que mereça saneamento por meio
de embargos de declaração
Em verdade, os declaratórios repisam todas as teses já
enfrentadas pelo acórdão, como por exemplo, falta de quitação das unidades, a
legalidade na cobrança do saldo residual e, ainda, cita acórdãos de outros
Desembargadores os quais, também, fizeram parte do voto.
A decisão colegiada deixou clara a interpretação do Tribunal no
que se refere ao caso narrado, porém, observa-se que a embargante não pretende o
aclaramento do acórdão, mas, ao contrário, visa alterar o decidido por ocasião do
julgamento do recurso de apelação. Como definiu PONTES DE MIRANDA, com o
brilho e profundidade que lhe são peculiares, o embargante dá caráter infringente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível 0008847-02.2010.8.26.0564/50001 - São Bernardo do Campo
seus embargos 'quando pretender que o magistrado redecida a lide ao invés de
simplesmente reexprimir sua decisão' ('Comentários ao Código de Processo Civil',
Vol. VII, Forense, 1975, pág. 400).
O recurso também seria desnecessário para fins de
prequestionamento, pois os temas e dispositivos atinentes ao caso estão inseridos na
fundamentação do voto condutor, e o magistrado não é obrigado a mencionar
expressamente cada artigo de lei ou súmula de jurisprudência invocada pela parte
quando, de forma motivada, já firmou e expôs o seu convencimento. A embargante,
na verdade, não se conforma com o resultado da apelação e quer obter a reforma do
julgado mediante embargos de declaração, o que não se pode admitir.
O Tribunal não possui mais palavras para expressar a convicção
da Turma Julgadora sobre a questão controvertida e finaliza sua atividade admitindo
não ter cometido falhas de motivação do julgado e que justificassem alteração. Vigora
no nosso ordenamento processual cível o princípio da livre persuasão racional, tal
como preconizado no art. 371 do CPC, ou seja, o julgador está obrigado a indicar na
decisão as razões da formação de seu convencimento, não estando obrigado a se
referir a cada um dos dispositivos legais deduzidos pelas partes.
O eventual enfrentamento de modo diverso do pretendido,
relativamente a matéria com aptidão a veicular futuro Recurso Especial, ao contrário
do alegado pela recorrente, não implica em omissão ou contradição no julgado, haja
vista a existência de razões bastante para fundamentar a decisão ora embargada.
Nesse sentido: (...) 1. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015 quando
a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do
acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ AgInt no AREsp 1104857 / SP
j.
12.12.2017)
Ficam os embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível 0008847-02.2010.8.26.0564/50001 - São Bernardo do Campo
ENIO ZULIANI
Relator